Tribunal: STF
Processo: ARE 1408216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “Apelação Cível em Mandado de Segurança. Pretensão de assegurar alegado direito líquido e certo de não se sujeitar à obrigação de efetuar depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro (FEEF), instituído pela Lei Estadual 7.428/16 e regulamentado pelo Decreto 45.810/16. Impetrante que desenvolve, no Estado, dentre outras atividades, a moagem de farelo de trigo destinado à agricultura e atividades afins. Isenção objetiva concedida em função da mercadoria pela Resolução SEEF 2884, fundada no Convênio ICMS 100/97. Sentença que denega a segurança. Apelo da impetrante. Parte que é beneficiária da isenção fiscal, como contribuinte de direito do tributo. Lei 7.428 que, fundada no Convênio ICMS 42/2016, condicionou a continuidade da fruição de benefício ou incentivo fiscal ao recolhimento ao Fundo (FEEF) de 10% sobre o benefício e/ou incentivo efetivamente obtido. Instituição de fundo expressamente prevista no citado convênio. Inexistência da alegada distinção, na Lei Estadual, entre isenção objetiva ou subjetiva. Pendência de julgamento da Representação de Inconstitucionalidade n.º 0063240-02.2016.8.19.0000 e da ADI n.º 5.635, que têm por objeto da citada legislação. Pedidos liminares indeferidos em ambas as ações diretas. Alegado incremento temporário no ICMS que, em verdade, configura redução temporária do benefício concedido de forma não onerosa. Termos amplos da Lei 7.428 que não caracterizam a vinculação vedada pelo art. 167, IV, da CR/88. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, III, 148, 149, 154 e 167, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 11-15):



    “Ocorre Ilustres Ministros que, diferente do entendimento dado pela Tribunal “a quo”, é evidente a inconstitucionalidade da exigência do depósito em “FEEF”, visto que a destinação específica das receitas do ICMS para a “... manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias” (art. 1º da Lei nº 7.428/2016) e, ainda, para o “... adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos por parte do Poder Executivo” (art. 6º, Parágrafo Único, da Lei nº 7.428/2016) claramente não coaduna com o disposto no artigo 167, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, segundo o qual é vedado vinculação de receita de imposto a FUNDO, confira-se, verbis:



    (...)



    Ainda que ultrapassada a inconstitucionalidade acima demonstrada, o que se cogita somente para argumentar, considerando que essa nova espécie tributária criada pelo Estado do Rio de Janeiro não teria a natureza de imposto, a fim de escapar da vedação do art. 167, IV, da CRFB a conclusão a que se chegaria é a de que teria sido instituído uma nova espécie tributária, a qual ainda seria inconstitucional, visto que o Estado carece de competência tributária para a sua instituição.



    Isso porque não é possível enquadrar essa nova espécie criada pelo Estado fluminense como sendo os impostos previstos nas competências tributárias dos Estados, consoante art. 155, da CF/88, não podendo ser classificada nem como contribuição de melhoria (Art. 145, III, da CF/88) ou taxa (Art. 145, II, da CF/88).



    Assim, descartadas as espécies tributárias supracitadas, somente a União possui competência residual para criar impostos extraordinários, empréstimos compulsórios ou contribuições sociais, vide artigos 154, II, 148, I e II, e 149, respectivamente.”



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 8, p. 6-9):



    “Ao contrário do que alega o impetrante, parece-me que a maior parte de seus argumentos foram, sim, rechaçados pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de pedido liminar na representação de inconstitucionalidade n. 0063240-02.2016.8.19 (Relator Designado Des. JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO - Julgamento: 20/02/2017). Confiram-se os seguintes trechos:



    “(...) Também de pronto, é bom ressaltar que, ao contrário do que é afirmado pelo ilustre Desembargador Relator, não se trata da instituição de um novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo a circulação de mercadoria e serviços – ICMS.



    Na verdade, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF prevê duas alternativas: (i) depósito de parcela de 10% dos benefícios concedidos, ou, simplesmente, (ii) a sua redução em proporção equivalente. Logo, o efeito que elas geram é o de simplesmente revogar parcialmente benefícios concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro.



    A matéria, aliás, está inserida na competência normativa do CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ, nos termos da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, cujos artigos 1º e 2º, parágrafo 2º, são claros ao determinar que os benefícios fiscais relativos à incidência do ICMS são revogáveis, total ou parcialmente, nos termos de convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, observado o quórum mínimo de aprovação de quatro quintos dos representantes presentes.



    Foi esse, portanto, o procedimento adotado.



    Ora, e na linha da jurisprudência do STF, cuidando-se de isenção parcial, a aplicação da norma legal dar-se-á sobre tributo já existente. Por isso, revogado o favor legal, ou simplesmente reduzido, força é concluir que um novo tributo não foi criado, senão que houve apenas a restauração do direito de cobrar o tributo. (...)”.



    (...)



    No mais, a alegação de violação ao artigo 167, IV, da CR/88, por indevida vinculação de imposto a fundo, não encontra respaldo nos próprios termos da legislação. É dizer, a finalidade do denominado “fundo” é a “manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro”, conforme consignado no artigo 1º da Lei Estadual 7.428. Ainda que os artigos 6º e 2º, §3º da citada Lei façam referência à priorização da destinação dos recursos ao pagamento da remuneração de servidores, assim mesmo se trata de destinação ampla e genérica a despesas ordinárias do Estado. Diante de termos tão amplos, não me parece que se verifique efetiva vinculação de imposto, ao menos para o fim da vedação prevista no artigo 167, IV, da Carta de 1988.



    Em outras palavras, a proibição de que o produto de impostos seja destinado a fundos prende-se certamente à natureza daquela modalidade de tributo, vocacionado ao custeio indistinto de toda a máquina pública e seus múltiplos serviços. O risco da divisão de impostos por fundos é o sequestro da Administração Pública e a completa perda da mobilidade na gestão de suas finanças. Todavia, quando a vinculação, a par de temporária, dá-se para suporte do Estado e suas atividades, globalmente consideradas, o risco desaparece, levando com ele o vício que contaminaria a validade da norma.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito a caracterização da obrigação em discussão em novo tributo ou a sua eventual vinculação, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei estadual 7.428/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.405.162, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 13.10.2022, ARE 1.402.822, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 26.09.2022, ARE 1.319.236, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 03.08.2022, ARE 1.371.669, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 22.03.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente